Tribunal: TJMT
Processo: 1018505-18.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018505-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIVALDO PAES DE OLIVEIRA - CPF: 017.706.711-02 (APELANTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS FIXADOS NO ARTIGO 85, §2º e §8º DO CPC - ÔNUS SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento majoritário definido pelos tribunais pátrios, em ação de revisão de contrato, os honorários advocatícios serão definidos segundo o critério previsto no artigo 85, §2º e § 8º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018505-18.2020.8.11.0041

APELANTE: ROSIVALDO PAES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
ROSIVALDO PAES DE OLIVEIRA

de sentença que julgou improcedente a ação movida contra o
BANCO BRADESCO S.A.

Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00, observada a gratuidade
.

Em síntese, busca a reforma da sentença a fim de reduzir os honorários fixados em R$10.000,00 para o patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 112126150).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018505-18.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por ROSIVALDO PAES DE OLIVEIRA de sentença que julgou improcedente a ação movida contra o BANCO BRADESCO S.A. Por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$10.000,00, observada a gratuidade.

Consoante entendimento majoritário definido pelos tribunais pátrios, em ação de revisão de contrato, os honorários advocatícios serão definidos segundo o critério previsto no artigo 85, §2º e § 8º do CPC.

Dispõe o §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Adiante, o § 8º preconiza o seguinte
:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Depreende-se da elocução dos citados dispositivos que os honorários serão arbitrados preferencialmente com base no valor da condenação ou proveito econômico. Sem embargo, a fixação será com base no valor atualizado da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, assim como nos casos em que a condenação ou o proveito econômico forem ínfimos. Finalmente, nas hipóteses em que, além dessas condições, verificar-se também que o valor da causa é muito baixo ou excessivo, os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa.

Portanto, na fixação será observado o grau de zelo profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Conforme dicção de Nélson Nery Jr., os critérios para fixação:

“são objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando a fixação dos honorários do advogado”.

A respeito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. POSSÍVEL A REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO. EM SE TRATANDO DE AÇÃO REVISIONAL, O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO É DE DEZ ANOS. MESMO PRAZO PARA A RESPECTIVA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSÍVEL A REVISÃO CONTRATUAL NA HIPÓTESE DE OS JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITAREM A TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. CASO EM QUE AS TAXAS PACTUADAS SÃO SUPERIORES ÀQUELAS AFERIDAS PELO BACEN. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO. DEVEM SER DEVOLVIDOS OU COMPENSADOS, DE FORMA SIMPLES, OS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. JUROS DE MORA INCIDENTES À RAZÃO DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ESTABELECIDOS DE ACORDO COM O TRABALHO EXERCIDO PELO ADVOGADO E O TEMPO TRANSCORRIDO PARA O DESLINDE DA CAUSA
. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA”. (Apelação Cível, Nº 50435133620218210001, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 07-12-2021) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS
. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ONUS SUCUMBENCIAIS PELA REQUERIDA. Nos termos da regra processual estabelecida no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, atendo-se, contudo
, ao limite e aos requisitos estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do mesmo dispositivo legal
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.224759-7/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021) (g.n)

“(...) - O reconhecimento, em ação revisional, da nulidade de cláusulas contratuais, relativas à cobrança de encargos acessórios e moratórios, não elide a mora.

-
Não há falar em redução dos honorários advocatícios quando o montante fixado pela sentença é razoável e está consoante as disposições do art. 85, §2º, do CPC/2015
”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.203523-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021) (g.n)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO RECURSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - UMA VEZ E MEIA MENOR - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - SERVIÇO NÃO PRESTADO - COBRANÇA INDEVIDA - REGISTRO DO CONTRATO - SERVIÇO PRESTADO - LEGALIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

(...)

- Uma vez que o arbitramento dos honorários advocatícios com base no "valor da condenação" ou do "proveito econômico obtido" configuraria quantia ínfima,
a fixação da verba honorária deverá se dar sobre o critério "valor da causa
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.186124-0/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 09/11/2021) (g.n)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022